Tribunal: TJDFT
Processo: 0727348-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ONERAÇÃO EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXPRESSAS E ANUÍDAS LIVREMENTE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO REFERENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – Segundo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, uma vez que a mencionada taxa possui a natureza apenas referencial. Assim, não há abusividade quando a taxa de juros livremente pactuada pelas partes não ultrapassa consideravelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação.
3 – É regra comezinha da ciência econômica que o risco determina o custo do dinheiro. Por isso, as taxas de juros em contratos de mútuo são proporcionais à probabilidade de devolução da quantia mutuada na data aprazada, sendo certo que a Ré direciona sua atuação prioritariamente a clientes que se encontram com o nome comprometido para obtenção de empréstimos perante a maioria das instituições financeiras, pois, com anotações precedentes, ou outras situações que representem maior risco de inadimplemento, é previsível que as taxas praticadas pela Ré possam ser elevadas.
4 – Consideradas as peculiaridades do caso, especialmente que o risco de inadimplência no segmento de contratos para pessoas negativadas ou com baixo score de crédito é grande, as taxas de juros previstas nos ajustes celebrados entre as partes não representam abuso, decorrendo do livre exercício da liberdade de contratar, estando evidente, assim, que a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo o consumidor aderido voluntariamente às condições do negócio jurídico ao assinar os instrumentos contratuais.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.